Tribunal: CARF
Processo: 15374.724335/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724335/2009-92
ACÓRDÃO
3202-003.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 21117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724335/2009-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno da
Cunha em face do Acórdão 3202-002.339, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
sendo que a parte dispositiva do voto embargado foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (1) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre os créditos
extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro, que dava provimento ao recurso na matéria. (2) por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
sobre os valores referentes ao pagamento na modalidade “Ship or Pay”.
Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso na matéria.

Os Embargos de Declaração, conforme Despacho de admissibilidade, foram
admitidos para sanar as seguintes omissões e/ou obscuridade, transcrito a seguir (e-fls. 21.113):
Tratando o presente de pedido de restituição mediante compensação,
houve o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, a
autoridade fiscal elaborou uma tabela com a classificação das glosas de
crédito nas e-folhas 21.004.
Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado” (Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito
efetuadas com base na tabela de classificação acima.

Verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve
glosas com os seguintes dispêndios: “1- Créditos Extemporâneos; 2-
Contratos Ship or Pay; 4- Despesas com Projetos; 6- Despachantes
Aduaneiros; e 9- CNPJ Baixado”

Em face do exposto, foram opostos Embargos de Declaração, com fundamento no
art. 115, inciso I, e 116, caput e §1o, inciso I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) c/c arts. 15 e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para sanar a omissão relativa à
admissibilidade das matérias sob julgamento e a devolução do presente processo à Relatora para
sua reinclusão em pauta de julgamento.

Fl. 21118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.145 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724335/2009-92
3
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Embargos são tempestivos, portanto, os acolho nos termos deste Voto.

Conforme já relatado, tratando-se de presente de pedido de restituição mediante
compensação, houve o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal
elaborou uma tabela com a classificação das glosas de crédito nas e-folhas 21.004.

Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável - Resultado”
(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável), contendo planilhas com a discriminação e a
classificação de todas as glosas de crédito efetuadas com base na tabela de classificação acima.

Entretanto, verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve
glosas com os seguintes dispêndios: “1- Créditos Extemporâneos; 2- Contratos Ship or Pay; 4-
Despesas com Projetos; 6- Despachantes Aduaneiros; e 9- CNPJ Baixado”

Daí, flagrante a ausência das glosas: “1- Créditos Extemporâneos; 2- Contratos Ship
or Pay; 4- Despesas com Projetos; 6- Despachantes Aduaneiros; e 9- CNPJ Baixado”, faz imperioso
não conhecer dos tópicos recursais dos quais esta Relatora já havia se pronunciado por tratar-se
de matéria estranha à lide.

E portanto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a contradição apontada, para assim constar no dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, conhecer em parte do recurso, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 21119
DF CARF MF
Original